Tribunal: TJDFT
Processo: 0732870-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732870-17.2025.8.07.0000 CLASSE: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA REQUERIDO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 75062276. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator